Tribunal: TJES
Processo: 5005696-37.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005696-37.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ELOIR PAULO DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento
, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

2. Não comprovada a regularidade da contratação objeto da lide, correta a sentença que declarou sua nulidade, eis que o STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da apelada, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), devendo ser observada a modulação de efeitos para as relações de direito privado.

4. A hipótese evidencia caso típico de dano
in re ipsa
, sendo certo que o valor fixado na origem em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se pertinente às peculiaridades da lide.

5.
Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera-se a sentença de ofício para determinar que sobre a verba condenatória incida juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5005696-37.2023.8.08.0030

Apelante: Banco Bradesco S/A

Apelado: Eloir Paulo da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo c/c inexistência d
e débito e indenizatória ajuizada por Eloir Paulo da Silva em face do apelante, declarou
“[...]a nulidade do contratos de cartão de crédito consignado n.º 0123462781319 e 819644207, com a consequente extinção do débito[...]”
, bem como condenou o recorrente a restituir em dobro os valores descontados e danos morais na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). (ID. 14521835)

Em suas razões, o apelante pretende a reforma da sentença impugnada sustentando basicamente que não praticou qualquer ato ilegal, pois
“[...]verificou todas as informações passadas e constatou que o cliente tinha total consciência de que a operação bancária efetuada[...]”
; que deve ser feita a compensação com os valores depositados na conta do autor; que não houve má-fé que justifique a restituição em dobro; que o caso não denota hipótese de dano moral, cuja verba indenizatória foi fixada em valor excessivo. (ID. 14521836)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 14521841)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme se depreende do breve relato, a
análise do presente recurso cinge-se em aferir a validade de contrato de
empréstimo consignado firmado entre os litigantes, além da legalidade dos descontos formalizados no benefício previdenciário do autor.

Ademais, deve ser ressaltado que a parte apelada não busca na ação rever cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, afirmando que não teria consentido com a contratação que lhe foi imposta.

Trata-se portanto de relação consumerista regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 da Lei 8.078/90, consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo o qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ estabelece que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Como se sabe, em sede de recursos repetitivos o e. STJ firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (Tema Repetitivo 1061 - REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649).
4. [...] 5. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180083215, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). 2. Hipótese em que a apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c dano moral em face do apelante, alegando que não celebrou a Cédula de Crédito Bancário nº 570236002. 3. Ao constatar a cobrança indevida em seu contracheque, a apelada contatou o recorrente e pugnou pelo seu desfazimento, tendo sido emitido boleto para quitação do saldo devedor do contrato, que foi por ela pago, tendo o apelante, inclusive, dado quitação.
4. O recorrente não produziu nenhuma prova que demonstrasse a validade da relação contratual entre as partes, apenas aduziu que a assinatura aposta no contrato é da recorrida, sem produzir prova pericial nesse sentido, muito embora em decisão saneadora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova.
5. [...] 6. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 010180004714, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/03/2022)

No caso vertente, apesar de devidamente intimado da inversão do ônus da prova e para informar quais provas pretendia produzir, o banco recorrente não requereu a produção de prova pericial.

Assim, como bem ressaltado pelo Julgador singular,
“[...]mostram-se verossímeis as alegações autorais de ter tentado a realização de novo empréstimo consignado convencional, e não a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.[...]”

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da parte apelada, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021, como no caso vertente.

No que concerne ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Em relação valor fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), em que pese o sustentado pelo apelante, entendo que a quantia arbitrada na origem mostra-se razoável e capaz de propiciar à vítima satisfação compensadora pelos dissabores que passou, e, ao mesmo tempo, penalizar o ofensor, atendendo o caráter educativo e sancionatório sem que se traduza, todavia, exorbitância da medida, estando em conformidade com
o parâmetro utilizado por este Tribunal em casos semelhantes:

“
Valor do dano moral (R$5.000,00 cinco mil reais) que não é abusivo ou exorbitante, encontrando amparo em casos semelhantes. 5. No caso de engano justificável, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160266730, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

“
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

No entanto, assiste razão ao apelante quanto a necessidade de fazer constar no dispositivo da sentença a devida compensação de valores eventual e comprovadamente depositados em favor do autor e por ele sacados pertinentes aos contrato
s n°s 0123462781319 e 819644207
.

Por derradeiro, considerando tratar-se de matéria de ordem pública e a fim de adequar a sentença ao entendimento desta Câmara Cível, entendo por bem em alterá-la de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para reformar em parte a sentença e determinar que seja observada a compensação da quantia depositada na conta do apelado referentes aos contratos nºs
n°s 0123462781319 e 819644207
, bem como
a incidência sobre a verba condenatória de juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.